Tribunal: TJMT
Processo: 1037707-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037707-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALDYR LUCAS SILVA SAMPAIO - CPF: 100.897.299-19 (RECORRIDO), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. MENÇÃO EQUIVOCADA À REVELIA NO ACÓRDÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. CORREÇÃO DO VÍCIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei no 9.099/95.

2.

A análise dos autos demonstra que a contestação foi protocolada tempestivamente o que afasta a premissa de revelia adotada no relatório do acórdão.

3.

A correção do erro material para afastar a revelia não altera o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão já havia julgado improcedente o pedido inicial com base nas provas documentais produzidas pela instituição financeira.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado por ele interposto.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de erro material/contradição no julgado, ao argumento de que o voto condutor consignou a ocorrência de revelia da parte ré.

Como é cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que o Acórdão embargado, de fato, partiu premissa equivocada ao consignar:
"Primeiramente, embora tenha ocorrido a revelia da parte ré, tenho que os seus efeitos são relativos, não implicando presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 20 da L. no 9.099/1995".

Compulsando-se os autos, observa-se que, na audiência de conciliação realizada em 22/07/2025 (terça-feira), foi concedido prazo de 05 (cinco) dias para que a reclamada apresentasse sua defesa.

Nos termos do art. 224 do CPC, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil subsequente; e, conforme o art. 219 do CPC, a contagem realiza-se em dias úteis.

Assim, o prazo teve início em 23/07/2025 e se encerrou em 29/07/2025, razão pela qual a contestação protocolada em 29/07/2025 (ID 318279992) é tempestiva, afastando-se a decretação de revelia.

Assim, impõe-se o saneamento do erro material, para fazer constar que não houve revelia, uma vez que a instituição financeira apresentou contestação dentro do prazo concedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para
sanar o erro material
apontado, a fim de constar no voto condutor que a contestação foi apresentada tempestivamente, afastando-se a menção à revelia.

Mantêm-se inalterados os demais termos e a conclusão do acórdão, que deu provimento ao recurso inominado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026